Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712704-74.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR RODRIGUES DIAS, SILVANO TAVARES DE MATOS APELADO: LAZARO SILVA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 31523936) interposta por ADEMAR RODRIGUES DIAS e SILVANO TAVARES DE MATOS, ante a Sentença (ID 31523926) proferida na Ação n. 0712704-74.2020.8.07.0020, que julgou improcedente a pretensão formulada na lide principal e, procedente a pretensão formulada na reconvenção, para determinar a restituição ao requerido reconvinte da posse do veículo TOYOTA – HILUX CD 4X4 SRV – ano/modelo 2010/2010, cor prata, placa JIG 2618.. Verifico que o Apelado, LAZARO SILVA PEREIRA, em Contrarrazões (ID 31523942), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, ADEMAR RODRIGUES DIAS e SILVANO TAVARES DE MATOS, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 17:27:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador